Tribunal: STF
Processo: ARE 1543675
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu dos embargos de divergência opostos em desfavor de acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (doc. 219).

A embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada, sob o argumento de que:

 deixou de enfrentar questão jurídica expressamente suscitada pela Embargante e reiterada em todas as oportunidades processuais subsequentes, qual seja, a necessidade de aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento explícito, tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto por este Supremo Tribunal Federal, de que a controvérsia deduzida nos autos possui natureza infraconstitucional (doc. 220, p. 1).

Afirma, ainda, que:

a omissão apontada assume relevo constitucional, por violar os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, da motivação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. É entendimento pacífico desta Corte que a prestação jurisdicional somente se considera adequada quando o órgão julgador enfrenta, de forma explícita e fundamentada, as questões relevantes suscitadas pelas partes, o que não ocorreu na espécie (doc. 220, p. 2).

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, visto que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade. 

Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses que ora não se verificam. 

No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não conheci dos embargos de divergência por ausência de dissenso jurisprudencial (doc. 219).

A insurgência, portanto, reflete tão somente o inconformismo do embargante com o decidido. 

Além disso, ressalto que o órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as alegações suscitadas pelo recorrente quando já tenha consignado motivos suficientes para fundamentar a decisão. Deve, sim, apresentar de modo fundamentado as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, reporto-me a julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO: INEXISTENTE. RAZÕES DE DECIDIR SUFICIENTES. REEXAME DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração. 2. Não há falar em omissão quando as teses jurídicas suscitadas nos declaratórios não foram objeto de recurso no tempo apropriado. 3. O Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. 4. O reexame da decisão recorrida, em razão do inconformismo com a conclusão adotada, não se mostra possível nesta via recursal. 5. Embargos declaratórios rejeitados (MS 37.508 ED-AgR-ED/DF, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, DJe 12/5/2025 – grifei).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 161 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual assentou a constitucionalidade da cláusula de barreira, a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF e reconheceu a inaplicabilidade dos Temas 161 e 784 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vício do art. 1.022 do CPC. 3. Insiste-se, nos presentes embargos, que as teses dos Temas 161 e 784 da repercussão geral devem ser aplicadas à luz da situação jurídica peculiar da candidata, bem como a partir dos princípios da eficiência, moralidade e economicidade. III. Razão de decidir 4. O acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que, na via extraordinária, não é possível a interpretação de cláusula de edital de concurso e o reexame de fatos e provas dos autos, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF e porque não são aplicáveis, na espécie, os Temas 161 e 784 da repercussão geral. 5. E, por ocasião do julgamento do agravo regimental, ficou consignado que a questão discutida nestes autos é diversa daquela enfrentada nos paradigmas suscitados pela embargante. 6. Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso em tela. 7. Ademais, o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.533.595 AgR-ED/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/5/2025 – grifei).

Observo, ainda, que a recorrente tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei).

No mesmo sentido, colaciono a ementa do Recurso Extraordinário com Agravo 1.416.045 AgR-ED/SP, da minha relatoria, DJe 4/10/2023:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.  III – Embargos de declaração rejeitados (grifei).

Por fim, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. 

Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC) e determino a certificação do trânsito em julgado, com a baixa imediata dos autos à origem.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator